Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-31.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por Carlos Victor Alves Braz contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio [art. 150, caput, CP] e ameaça [art. 147, caput, CP], ambos qualificados pela agravante do art. 61, II, “f”, CP, em concurso material, com aplicação da Lei n. 11.340/2006, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos imputados;
(ii) saber se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem diante da incidência da Lei Maria da Penha;
(iii) saber se a fração de aumento da pena aplicada na segunda fase da dosimetria pode ser revista.
III. Razões de decidir
3. A narrativa da vítima mostrou-se coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, tais como boletim de ocorrência, depoimento extrajudicial de terceira pessoa e histórico de violência doméstica, aptos a embasar a condenação.
4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o uso da Lei n. 11.340/2006, não caracterizando bis in idem, conforme entendimento consolidado no STJ [Tema Repetitivo no 1.333].
5. A dosimetria da pena, na segunda fase, carece de readequação, devendo observar a fração de 1/6 para a agravante, considerando-se os parâmetros de proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, mantida a condenação.
Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica.
2. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser cumulativamente aplicada com os dispositivos da Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem.
3. A fração de aumento da pena em razão de agravante deve observar os critérios de proporcionalidade, sendo razoável sua fixação no patamar de 1/6, quando ausentes outras circunstâncias justificadoras de maior exasperação.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e III; CP, arts. 147, 150, 61, II, “f” e 69; CPP, arts. 155 e 201; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.184.869/MG, Rel. Des. Conv. Otávio Toledo, 3a Seção, j. 07/08/2025 (Tema Repetitivo 1.333); TJMT, ApCrim 1022091-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Clait Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002564-31.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS VICTOR ALVES BRAZ - CPF: 067.269.771-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDA SILVA CRUZ - CPF: 061.719.911-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Carlos Victor Alves Braz contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio [art. 150, caput, CP] e ameaça [art. 147, caput, CP], ambos qualificados pela agravante do art. 61, II, “f”, CP, em concurso material, com aplicação da Lei n. 11.340/2006, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos imputados;

(
ii
) saber se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
diante da incidência da Lei Maria da Penha;

(
iii
) saber se a fração de aumento da pena aplicada na segunda fase da dosimetria pode ser revista.

III. Razões de decidir

3. A narrativa da vítima mostrou-se coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, tais como boletim de ocorrência, depoimento extrajudicial de terceira pessoa e histórico de violência doméstica, aptos a embasar a condenação.

4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o uso da Lei n. 11.340/2006, não caracterizando bis in idem, conforme entendimento consolidado no STJ [Tema Repetitivo no 1.333].

5. A dosimetria da pena, na segunda fase, carece de readequação, devendo observar a fração de 1/6 para a agravante, considerando-se os parâmetros de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, mantida a condenação.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica.

2. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser cumulativamente aplicada com os dispositivos da Lei Maria da Penha, sem configurar
bis in idem
.

3. A fração de aumento da pena em razão de agravante deve observar os critérios de proporcionalidade, sendo razoável sua fixação no patamar de 1/6, quando ausentes outras circunstâncias justificadoras de maior exasperação.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, I e III; CP,
arts
. 147, 150, 61, II, “f” e 69; CPP,
arts
. 155 e 201; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.184.869/MG, Rel. Des.
Conv
. Otávio Toledo, 3a Seção, j. 07/08/2025 (Tema Repetitivo 1.333); TJMT,
ApCrim
1022091-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Carlos Victor Alves Braz,
por intermédio da Defensoria Pública
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 [ameaça] e 150 [violação de domicílio] do CP, ambos com incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, em concurso material [art. 69, CP], com aplicação da Lei Maria da Penha [Lei n.o 11.340/06] à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial

aberto.

Inconformado com a condenação, o réu apresentou recurso de apelação e, em suas razões recursais [id.

308968932], pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória, notadamente pela suposta valoração excessiva das declarações da vítima.

Sucessivamente, requer o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por alegado
bis in idem
e, de forma alternativa, persegue a redução da fração de aumento da pena aplicada em razão da agravante, de forma a observar a fração de 1/6.

Nas contrarrazões [id. 308968937], o Ministério Público defendeu o desprovimento do recurso, sustentando a robustez das provas produzidas nos autos, em especial a coerência das declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial e em juízo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer [id. 314273879], manifestou pelo
provimento parcial do recurso,
unicamente para ajustar a dosimetria da pena, sem afastamento da condenação.
Verbis
:

Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Violação de Domicílio e Ameaça em contexto de violência doméstica – Alegada ausência de provas – Inocorrência – Acerto na decisão. Tese subsidiária: afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP – Impertinência - bis in idem não verificado - Fundamentação inidônea para exasperação da pena em razão da verificação de agravante – Necessária adequação. Pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, em julgamento recurso de apelação criminal interposta por
Carlos Victor Alves Braz
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática dos delitos de violação de domicílio [art. 150, caput, CP] e ameaça [art. 147, caput, do mesmo diploma legal], ambos qualificados pela incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando-se, ainda, as disposições da Lei n.o 11.340/06 [Lei Maria da Penha].

Passo à análise do mérito.

I – Pleito Absolutório

De plano, analisando as insurgências da parte apelante, tenho que a alegação de fragilidade probatória e pedido de absolvição, a meu sentir,

não encontra respaldo nos autos
.

Para melhor elucidação, colho do essencial da denúncia [id. 308968869]:

Consta do procedimento investigatório que, no dia 05 de dezembro de 2022, em horário indeterminado, na Rua Áustria, s/n.o, casa de meia água com portão de grades marrom, ao lado de uma casa em construção, Bairro Vila Real, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Carlos Victor Alves Braz, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ingressou clandestinamente, na residência de Aparecida Silva Cruz, sua
ex-convivente
, contra a vontade dela (fato 01), bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que a mataria (fato 02), condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 07 (sete anos) e possuem um filho em comum, todavia, à época dos fatos, estavam separados há aproximadamente sete meses.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima estava em sua residência, na companhia do amigo Nícolas Vinícius da Silva Oliveira, oportunidade em que foi surpreendida pelo denunciado, o qual pulou o muro, entrando clandestinamente no imóvel, ocasião em que, ainda, ameaçou a ofendida, dizendo-lhe "se eu te
ver
com outro cara eu vou matar você e ele" e "se você não ficar comigo não irá ficar com mais ninguém" (ID.113767899).

In
casu
, tenho que a materialidade
e
autoria restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência [id. 308968852], Inquérito Policial n° 70/2023 [id. 308968850], pelos Termos de Representação [id.
314273879
, p.12], pelo termo de depoimento no 2023.8.134066 [id. 308968866] e pelos depoimentos da vítima, em sede extrajudicial e judicial.

Em sede extrajudicial [id.

308968854] a vítima, Sra. Aparecida Silva Cruz relatou que:

[...] QUE PERGUNTADO A VÍTIMA COMO ELA ESTAVA SENDO AMEAÇADA (GESTOS, PALAVRAS...) A MESMA RESPONDEU QUE O SUSPEITO VIVIA LHE AMEAÇANDO DE MORTE, COMO POR EXEMPLO, "SE EU TE VER COM OUTRO CARA EU VOU MATAR VOCÊ E ELE, SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO IRA FICAR COM NINGUÉM", SEGUNDO A VÍTIMA, ESSE TIPO DE AMEAÇA ERA CONSTANTE E REPETITIVA; QUE A DECLARANTE JA FOI AGREDIDA FISICAMENTE, MAIS NUNCA REGISTROU BO., QUE O SUSPEITO JÁ "LHE PUXOU O CABELO VARIAS VEZES, DAVA SOCOS; E EMPURRÕES; QUE A VÍTIMA TEM MEDO DO SUSPEITO, TEME PELA SUA VIDA E DE SEU FILHO;

Constato que durante o seu depoimento em sede judicial a vítima
Aparecida Silva Cruz
revelou-se coerente e firme, revelando com clareza a dinâmica dos fatos com relação à invasão de sua residência e as ameaças perpetradas. Vejamos:

“(...) Promotoria: mas esse aqui então, senhora Aparecida de hoje, é diz respeito apenas ao que teria ocorrido nesse dia 5/12/2022, uma ocasião em que o senhor Carlos teria lá pulado o muro, invadido a sua residência
e também
teria proferido a ameaça de morte contra a senhora. É eu sei que tem tempo, como eu disse, né? Mais do que a senhora se lembra é esses fatos, né? Essa acusação procede? Esses fatos realmente aconteceram ou essa acusação não procede? Esses fatos não aconteceram ou aconteceram de forma diferente que está aqui? Que que a senhora pode relatar sobre esse
ocorrido senhora
Aparecida? Vítima: Então, não, procede sim, aconteceu mais de uma vez, né.
Esse não foi o primeiro episódio. Mas tudo certo, como
esta
escrito aí. (...) Então eu só escutei que pularam lá dentro. Aí como eu sei que ninguém pula lá, porque lá todo mundo do
do
lado de casa conhecido. Aí eu liguei para minha mãe, falei para minha mãe que tinham pulado, pegado a bicicleta do meu colega que estava lá dentro.

Aí a gente já sabia se era ele. Que ele já tinha pulado outras vezes lá para saber quem estava lá dentro, quem não estava e começamos a ligar para ele, ele atendeu, foi a minha mãe. Aí ele falou que se o menino quisesse a bicicleta dele de volta, era para ele
ter
ir lá e pegar.

E aí foi o que a gente chamou a polícia e aí depois disso ele começou a ameaçar fazer um monte de coisas.
(...) Promotoria: Isso era a noite ou era de dia? Vítima: Noite. Promotoria: A senhora estava dentro da sua casa? Vítima: Dentro da minha casa. (...) Promotoria: Mas a senhora chegou a olhar para ver se era ele mesmo? Vítima Exatamente. Sim,
ele voltou lá com a bicicleta depois.
(...) Tá, a senhora disse que o Carlos pulou o muro, né? Aí eu perguntei se a senhora viu a senhora chegou a olhar então e viu ele logo após pular o muro. É isso ou não? Vítima: Não,
não

não
, eu não
vi ele
pegar a bicicleta assim que eu saí para fora do no, na porta para o quintal, a bicicleta já não estava mais lá e (...) nem o Carlos. Ele já tinha sumido com a bicicleta. Promotoria: Então a senhora não
viu ele
pulando nem ele logo após ter pulado quando a senhora foi no seu quintal? O que a senhora viu é que a bicicleta que estava antes não estava mais lá, é isso? Vítima: Exatamente. Promotoria:
Tá
. E. E aí a senhora deduziu que o Carlos teria pulado o muro e pego a bicicleta e saído com ela, é isso?
Vítima:?
Exatamente. Promotoria: Mas a senhora não viu nada disso? Vítima: Não. Promotoria:
Tá
, mas aí depois a senhora diz que tem outro momento que ele retornou e como que foi isso? Vítima:
Então a minha mãe ligou para ele e pediu que ele devolvesse a bicicleta. Aí eu não sei se ele agiu por raiva ou ciúme ou alguma coisa por vingança. Ele falou que, se o menino quisesse a bicicleta dele de novo era para ele mesmo ir lá pegar e aí acho que passado uns 15 minutos, porque a minha mãe conversou com ele.

Aí ele trouxe a bicicleta de volta. Assim que ele estava trazendo a bicicleta, a polícia encontrou a gente no caminho, bem na esquina de casa
. (...) Esse momento eu já estava lá com ele, com a bicicleta e eu, o meu pai e a minha mãe. Só que quando a polícia veio chegando, ele foi indo embora e a polícia saiu atrás dele, mas não conseguiu encontrar não. Promotoria: Então houve um momento em que ele entrou, veio pela rua trazendo a bicicleta com ele e a senhora, seu pai, sua mãe, se depararam com ele vindo na rua trazendo a bicicleta, é isso? Vítima: Isso. Promotoria:
Essa bicicleta era realmente a bicicleta do Nicolas, que estava na sua casa antes? Vítima: Sim
. E a senhora diz que teve um momento que ele proferiu ameaças, né? Em que momento foi isso? Foi por telefone? Vítima: Não, pessoalmente. Promotoria: E quando que foi? Vítima. Quando ele foi deixar a bicicleta. Promotoria:
Tá
, quando ele vinha trazendo a bicicleta, porque se eu entendia, ele nem trouxe, nem chegou na sua casa com a bicicleta, né? Vítima: Então a minha casa é aqui, a gente estava na esquina a. Então, ali mesmo na esquina, ele estava vindo nessa rua reta mesmo. Esquina de casa ele não chegou na minha casa. Promotoria: E aí quando ele chegou na esquina trazendo a bicicleta e a senhora estava lá, seu pai e sua mãe também estavam? Vítima: Estavam. Promotoria:
Tá
aí ele proferiu essas falas? Vítima: Isso. Promotoria
: E o que que ele falou que a senhora se lembra? Vítima: Que eu me lembre que ele me falou que nada disso IA ficar assim, que se eu não ficasse com ele, eu não iria ficar com ninguém
. Promotoria:
Tá
, ele chegou em algum momento falar de matar efetivamente de morte, de matar? Vítima: Não, nessa parte, não, que eu me lembre, não, eu já tenho alguns dias passados. Promotoria: O Nicolas chegou a presenciar esse momento ou não? Vítima: Não, não, porque eu
tranquei ele
dentro de casa lá
pra
ele não sair
pra
fora. Promotoria: Ele estava dentro de casa com a senhora no começo desse dessa situação toda, é isso? Tá aí, a senhora disse que quando saiu aí viu que a bicicleta não estava lá mais, né? Aquela que a senhora já me contou, o Nicolas só saiu e só presenciou essa parte também? Vítima: Não, ele não presenciou nada por medo de
de
tipo ele saber quem é que estava lá dentro e depois ele. Mas eu não
deixei ele
sair. (...) Promotoria: É do momento em que a senhora ouviu a pessoa pulando, né? E depois a senhora saiu. A bicicleta não estava mais lá até o momento em que o Carlos trouxe a bicicleta até na esquina. Isso demorou quanto tempo, mais ou menos? Vítima:
Demorou muito, não. Acho que foi no máximo uns 15 minutos, sei lá, não demorou muito tempo, não
. Promotoria: Se eu entendi, me corrija se eu estiver errado.
Quando foi feita a ligação, ele confirmou que ele estava com a bicicleta, né? Vítima:
Aham
. Promotoria: Ele falou por que ele pegou? Vítima: Que ele queria saber quem que era o Nicolas, que estava lá dentro. Promotoria: A senhora se lembra bem onde estava a bicicleta na sua casa antes disso tudo começar? Vítima: Perto do muro. Promotoria: Dentro do quintal? Vítima: Do quintal. Promotoria: Antes disso, já tinha tido alguma situação de do senhor Carlos, com relação à senhora, eu tinha agressividade ou de algum comportamento é inadequado nesses termos, assim, algo que a senhora não tenha gostado? Vítima: Então, antes disso, ele já havia, ele ficava escondido lá perto porque lá tinha uma mata, né. Que era um lote baldio, ele ficava escondido lá para ver que horas que eu IA chegar, quem que IA chegar na minha casa ele pulava quintal, aí tive que mudar para outra casa do lado que tinha um muro, porque essa outra tinha um muro bem baixinho. Promotoria: Nesse dia quem acionou a polícia foi a senhora? Vítima: Eu mesmo. (...) Antes era minha mãe que conversava muito com ele, ele escutava muito a minha mãe antes, então, tipo por
por
pedido dela eu não acionava a polícia, não fazia nada. (...) Acionei porque, querendo ou não envolvia mais pessoas além de mim. Promotoria: Atualmente, senhora Aparecida,
tá
tudo bem? A senhora tem tido problemas ou
tá
tranquilo com relação a ele? Vítima: Então, atualmente, sim, eu tive que refazer minha medida porque eu estava. Estava assim, eu não sei se eu estava me sentindo pressionada. Ou seguida ele, eu estava no serviço, ele passava. Constantemente na frente, acho que de cada 10 minutos ele estava passando por lá. Ah, eu mudei de serviço para o aí quando eles descobriram onde eu estava trabalhando, ele começou a passar por lá novamente aí. Ele começou a ir
na
onde meu irmão trabalha. Então, são lugares onde eu, eu, ele sabe que eu frequento e vai. (...)”
[relatório de mídia de id. 308968919 - grifei]

Com relação as asserções recursais, é verdade que a vítima não presenciou diretamente o momento exato em que o acusado teria ingressado clandestinamente no imóvel, nem visualizou a subtração da bicicleta. No entanto, a imputação não repousa exclusivamente em conjecturas, tampouco se mostra fundada em meras suposições.

A narrativa da vítima é respaldada por um contexto de reiteradas perseguições, condutas de vigilância obsessiva, presença não autorizada nos arredores da residência, comunicação por meio de terceiros, e o retorno do acusado ao local, minutos depois, trazendo consigo o objeto subtraído, acompanhado de ameaças verbais, conforme reconhecido na própria sentença.

Veja que o fato com relação à invasão não está calcado meramente no depoimento da vítima, sem provas corroborantes. Isto porque, infere-se do depoimento em sede extrajudicial prestado pelo dono da bicicleta subtraída, Sr. Nicolas, que disse “
QUE, o suspeito pulou o muro da residência de Aparecida para pegar a bicicleta de Nicolas; QUE, após isso Nicolas pegou sua bicicleta e foi embora para sua residência”
[id.308968866].

Ademais, verifica-se que o apelante somente prestou depoimento em sede extrajudicial, posto que, embora devidamente intimado, não compareceu em juízo para a sua oitiva, sendo declarada sua revelia. E no seu depoimento extrajudicial disse:

QUE conviveu maritalmente com APARECIDA SILVA CRUZ por oito anos, com quem teve um filho LUIZ OTÁVIO CRUZ BRAZ ( atualmente com cinco anos de idade) e encontra-se separado acerca de um ano; Que, inicialmente o relacionamento era harmônico, mas com o passar dos anos começou a desgastar por coisas simples; Que, o Interrogado trabalhava muito em dois empregos e APARECIDA não trabalhava fora começou a reclamar que não saiam juntos e não tinha tempo pra ela, gerando assim um conflito; Que, as reclamações de APARECIDA aumentava a cada dia, então ela resolveu sair de casa, decidiu separar-se; Que, sua
ex-convivente
registrou Boletim de Ocorrência e Medidas Protetivas em desfavor do Interrogado, alegando inclusive, que sofria agressão física quando moravam juntos, o que não é verdade, o Interrogado "nunca bateu, nem relou a mão nela"; Quanto ao filho, o Interrogado ajudava com a despesas da criança, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) mas APARECIDA criava entraves para o Interrogado não visitar o filho, que fica sob os cuidados da mãe dela; Que, no final do ano passado foi cientificado de uma Medida Protetiva, evitando manter contato com APARECIDA; Que, o Interrogado "não foi até a residência de sua
ex-convivente
, na data alegada, nem tão pouco pulou muro, para pegar bicicleta, pois nesse período havia sofrido uma cirurgia no braço devido um acidente de moto"; Que, não conhece nenhuma pessoa por nome NIKOLAS; Que, trabalhava como entregador de lanchonete e pizzaria e as vezes passava na frente da casa de APARECIDA para fazer entrega, não teve a intenção de intimidar ou ameaçá-la"; Que, o Interrogado contratou um advogado para regularizar a questão da visita do filho, pois APARECIDA não permite que veja ou pegue a criança para passar o dia consigo; Que, seu advogado orientou a manter distância de APARECIDA o que vêm sendo feito; Que, APARECIDA em outro procedimento, retirou as medidas protetivas e se retratou dos fatos”
[id. 308968855]

Do depoimento prestado, tenho que, embora tenha havido a negativa dos fatos,
esta
se mostrou isolada e dissociada das demais provas dos autos.

Por fim, o simples fato de a vítima não ter presenciado o apelante pular o muro ou retirar a bicicleta não descaracteriza a materialidade ou a autoria dos crimes, quando outros elementos corroboram de modo suficientemente consistente a sua narrativa.

De igual modo, a alegação de ausência de testemunhas diretas não desautoriza o juízo condenatório, mormente quando a palavra da vítima se revela precisa, coerente e harmônica, como se dá na hipótese vertente.

Diante disto, não merece acolhida a tese absolutória do apelante quanto ao delito do art. 150 do CP.

Quanto ao delito do art. 147 do CP, tenho que razão, também, não encontra ressonância nos elementos de provas para acolhimento da pretensão recursal.

O teor das ameaças [“se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém”], embora possa não ostentar, isoladamente, uma menção explícita à morte, carrega, no contexto da relação entre as partes, inequívoco potencial intimidatório e opressor, especialmente quando inserido em um quadro de violência doméstica sistemática e reiterada. Tanto é que a vítima representou o apelante, com pedido de medidas protetivas [id. 308968853 pp.12/16].

Outrossim, inobstante tenha argumentado o apelante que o delito de ameaça imputado a ele não teria sido praticado em ambiente de clandestinidade e, por isso, a palavra da vítima não poderia receber tratamento probatório privilegiado, bem como que outras pessoas estavam presentes no momento da suposta ameaça, mas não foram ouvidas em juízo, de modo que o valor da palavra da ofendida cederia ao disposto no art. 201 do CPP, tenho que o argumento é frágil.

Isto porque, cumpre pontuar que a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo em casos envolvendo
violência doméstica e de gênero
, não está adstrita, como quer fazer crer a parte recorrente, à
clandestinidade do ato ilícito
ou à
inexistência de testemunhas presenciais
, mas sim à própria
natureza da relação entre autor e vítima
, ao
ambiente de coação psicológica
, e à
dinâmica própria das infrações cometidas nesse contexto
, frequentemente marcadas por isolamento, manipulação emocional e silenciamento das vítimas.

Senão vejamos da jurisprudência deste sodalício:

[...]

7. A palavra da vítima em casos de violência doméstica detém especial relevância probatória, pois os delitos comumente ocorrem em ambiente íntimo e sem testemunhas,
e no caso concreto está corroborada por Boletins de Ocorrência e informações prestadas pelo juízo de origem.

(N.U 1022091-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Ainda que, no caso concreto, houvesse a presença de terceiros no momento da suposta ameaça, a ausência de oitiva dessas pessoas não elide a força probatória do relato da vítima, sobretudo quando colhido em juízo, sob contraditório, e revestido de coerência, firmeza e riqueza de detalhes, como aqui se verifica.

Observe-se que, conforme registrado na própria sentença, a vítima descreveu com clareza o contexto da ameaça: após o apelante haver retornado ao local com a bicicleta subtraída, encontrou-se com a ofendida em via pública, próximo à esquina de sua casa, oportunidade em que, de forma verbal e direta,
proferiu a seguinte ameaça
:
“se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém”
. Tal frase, num contexto marcado por histórico de violência, perseguições e vigilância reiterada, possui inequívoco conteúdo intimidatório, apto a caracterizar o delito do art. 147 do Código Penal.

Frise-se que a intimidação ou o temor da vítima não dependem da presença de terceiros para serem reconhecidos judicialmente, tampouco é exigida prova testemunhal para corroborar ameaça verbal dirigida diretamente à ofendida, mormente quando esta demonstra temor concreto e persistente, como expressamente consignado em juízo e na fase inquisitiva.

Quanto à invocação do art. 201 do CPP, verifica-se que o dispositivo não revoga nem limita a jurisprudência consolidada quanto ao valor da palavra da vítima em casos de violência doméstica. Ao contrário, a disposição busca garantir a participação ativa da vítima na persecução penal, não servindo como instrumento de exclusão probatória, mas sim como regramento procedimental da colheita de sua versão, o que foi devidamente observado no presente feito.

Em reforço, cediço que em delitos de natureza subjetiva, como o de ameaça, o juízo de verossimilhança da vítima, associado ao contexto fático, é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

Demais disso, consigno que a versão da ofendida não se apresenta isolada, mas converge com os elementos indiciários constantes do boletim de ocorrência, do termo de representação criminal e da prova documental.

Sendo assim,
REJEITO A TESE ABSOLUTÓRIA
, mantendo a condenação nos termos da r. sentença.

II – Agravante do art. 61, II, “f” do CP

- Alegado
bis in idem

A segunda tese veiculada pelo apelante, no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com a adoção do rito processual da Lei n.o 11.340/2006 representaria
bis in idem
, igualmente não merece guarida.

Conforme a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça [
Tema Repetitivo no 1.333
], a referida agravante que incide nos casos em que o agente se vale de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para a prática do crime
não se confunde com a incidência da Lei n.o 11.340/06
, tampouco com o tipo penal imputado, mesmo quando os delitos são praticados no âmbito doméstico. Trata-se de
circunstância legal objetiva que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta
, legitimando sua consideração na segunda fase da dosimetria da pena, desde que motivadamente reconhecida, como se deu no caso dos autos.

Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA EM CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que excluiu a incidência da agravante do art. 61, II, "f" do Código Penal em contravenção penal de vias de fato, redimensionando a pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto de violência contra a mulher.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 61 e seu inciso II, ambos do Código Penal, faça menção a "crime", tanto seu art. 12 quanto o art. 1o da Lei das Contravenções Penais permitem a aplicação das regras gerais do Código Penal às contravenções, salvo disposição de modo diverso pela lei especial.

4. A obrigação de fazer frente à violência contra a mulher tem assento não apenas constitucional e legal, mas também decorre de normas internacionais como a Convenção de Belém do Pará, que determina ao Estado a ação com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher (art. 7o, "b").

Conforme interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse dever alcança inclusive a esfera judicial, a quem incumbe dar aplicação efetiva às normas de proteção à mulher.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ambas as suas Turmas criminais, admite, sobretudo no contexto de violência contra a mulher, a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no Código Penal também às contravenções penais, salvo disposição em contrário, inexistente no tocante ao art. 61, II, "f".

6. Recentemente, com o advento da Lei n. 14.994/2024, passou a existir previsão específica na Lei das Contravenções Penais quanto ao recrudescimento da pena da contravenção de
de
vias de fato contra a mulher em razão do gênero (§2o do art. 21 da LCP) - hipótese que aciona a exceção de "disposição de modo diverso" e, também por incidência do princípio da proibição de bis in idem, excepciona o cabimento da aplicação da agravante.

7. No caso concreto, o entendimento adotado pela Corte a quo está em desencontro com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, bem como na contramão da tese ora fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar o acórdão e manter a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal na contravenção penal prevista no art. 21 da LCP, com teses jurídicas fixadas para fins dos
arts
. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

Tema Repetitivo n. 1.333 1 - A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, salvo se houver previsão diversa pela Lei das Contravenções Penais, por força do que dispõem seu art. 1o e o art. 12 do Código Penal.

2 - Não é possível tal aplicação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, na hipótese de incidência de seu §2o, incluído pela Lei n. 14.994/2024, por força dos princípios da especialidade e da proibição de bis in idem.

(REsp n. 2.184.869/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 7/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Não há falar, portanto, em duplicidade punitiva, pois
a

agravante não integra o núcleo do tipo penal, nem constitui elementar dos delitos imputados, mas sim reflete uma qualidade da relação entre autor e vítima, apta a justificar a exasperação da pena.

Deste modo,
mantenho a incidência da agravante
, tal como reconhecida na sentença.

III – Dosimetria da pena

Por outro lado, assiste parcial razão à defesa no tocante à dosimetria da pena.

Verifica-se que o Juízo
a quo
consignou o seguinte [id. 308968927]:

III. Dosimetria da pena do crime de violação de domicílio.

A pena prevista ao delito é detenção, de um a três meses, ou multa, conforme o preceito secundário do artigo 150, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a)
culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

b)
antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o réu não possui antecedentes que o desabonam
;

c)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

d)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

e)
motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

f)
circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não
houve
circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

g)
o comportamento da vítima
–
não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

h)
as consequências do crime
-
foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
01 (um) mês de detenção
.

Quanto à segunda fase
, presente a agravante prevista na alínea “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal, ausente atenuantes, fixo a
pena-intermediária em 02 (dois) meses de detenção.

Quanto à terceira fase
, ausente causas de aumento ou causas de diminuição, ocasião em que fixo a
pena-definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

IV. Dosimetria da pena do crime de ameaça.

A pena prevista ao delito é detenção de um a seis meses de detenção, ou multa, conforme o preceito secundário do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n. 11.340/2006.

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a)
culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

b)
antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o réu não possui antecedentes que o desabonam
;

c)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

d)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

e)
motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

f)
circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não
houve
circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

g)
o comportamento da vítima
–
não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

h)
as consequências do crime
-
foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
01 (um) mês de detenção
.

Quanto à segunda fase, presente a agravante prevista na alínea “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal, ausente atenuantes, fixo a pena-intermediária em 02 (dois) meses de detenção.

Quanto à terceira fase
, ausente causas de aumento ou causas de diminuição, ocasião em que fixo a
pena-definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

V. Do concurso de crimes.

Considerando que os ambos os crimes foram praticados pelo acusado mediante mais de uma ação, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso material (art. 69, CP),
torno total
a pena do réu em
04 (quatro) meses de detenção
.

Em razão da pena aplicada, aliada a primariedade do réu, o
regime de cumprimento
da pena será inicialmente
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal.

Como visto, o Juízo sentenciante
fixou a fração d
o dobro
sobre a pena-base
para refletir a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sem justificar a aplicação de fração superior a 1/6.

Contudo, consoante entendimento consolidado desta Corte e das Cortes Superiores,
na ausência de fundamentação específica e concreta que justifique a adoção de fração superior à mínima legal
, deve prevalecer o parâmetro de
1/6
, como critério orientador da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente em se tratando de delitos de menor potencial ofensivo. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DA LCP. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA "F", DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a defesa busca redimensionar a pena imposta ao agravante, condenado pelo crime de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), com aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, ao fundamento de que a fração de aumento superior a 1/6 careceu de motivação concreta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em decorrência da agravante do art. 61, II, f, do CP, analisando se a fundamentação apresentada justifica o incremento de 1/3 sobre a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, na ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, a fração de aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta, especialmente quando aplicada fração superior ao patamar de 1/6.

4. No caso concreto, a fração de aumento de 1/3 foi aplicada em razão da agravante do art. 61, II, f, do CP, porém sem a devida fundamentação concreta que justificasse tal patamar. As instâncias de origem limitaram-se a reconhecer a agravante pela prática de contravenção penal contra ex-companheira, mas não apontaram elementos específicos que dessem suporte à exasperação na referida fração.

5. Diante da ausência de motivação concreta para o incremento superior a 1/6, procede-se ao redimensionamento da pena, ajustando-se a fração de aumento ao patamar de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL,

REDUZINDO A PENA DO RECORRENTE A 28 DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

[AREsp
n. 2.437.821/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.]

No caso concreto, a sentença não explicitou elementos individualizadores aptos a justificar o afastamento do padrão mínimo, limitando-se a reconhecer a presença da agravante sem demonstrar peculiaridades da conduta que autorizassem maior censura.

Assim, com base nos princípios da legalidade e da proporcionalidade, impõe-se
a redução da fração de aumento para 1/6
, para ambos os delitos com o necessário redimensionamento da pena.

Diante disto, passo à dosimetria da pena:

1. Do crime de violação de domicílio [art. 150 do CP]

A pena prevista ao delito é de detenção,
de um a três meses
, ou multa, conforme o preceito secundário do artigo 150, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Na primeira fase
, mantenho a análise do Juízo de primeiro grau, fixando a pena no mínimo legal de
um mês
.

Na segunda fase
, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, e ausentes atenuantes, cabe a exasperação da pena. Todavia, a fração de aumento deve observar o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), diante da ausência de fundamentação concreta a justificar exasperação mais severa.

Assim, majoro a pena em 05 (cinco) dias de detenção, alcançando a pena intermediária de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

2. Do crime de ameaça [art. 147, CP]

A pena cominada ao delito é de detenção, de um a seis meses, ou multa, conforme o preceito secundário do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicando-se ainda a Lei n.o 11.340/2006.

Na primeira fase
, mantenho a análise do Juízo de primeiro grau, fixando a pena no mínimo legal de
um mês
.

Na segunda fase
, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, ausentes atenuantes. À semelhança do delito anterior, aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da falta de motivação específica para majoração superior.

Assim, aumento a pena em 05 (cinco) dias de detenção, fixando a pena intermediária em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

3. Do concurso de crimes

Considerando que os delitos de violação de domicílio e ameaça foram praticados mediante mais de uma ação, impõe-se a aplicação do concurso material de crimes [art. 69 do Código Penal]. Procedo, pois, à soma das reprimendas fixadas.

Assim, torno a pena total em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Mantidas as demais culminações pelo Juízo de primeiro grau.

Pelo exposto, com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para reduzir a fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria para 1/6, fixando a pena definitiva em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção,
mantendo-se íntegra, nos demais pontos, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025